Tribunal: TJES
Processo: 5007689-11.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007689-11.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: VIACAO NORTE LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
TERMO INICIAL – PRAZO PARA OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO – EXECUÇÃO DA MEDIDA LIMINAR
-
§3º DO ARTIGO 3º DO DECRETO-LEI Nº 911/69

–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
O §3º do artigo 3º do Decreto-Lei nº. 911/69 dispõe que “O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar” (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004).

2.
Há muito, o c. Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que a legislação especial deve ser observada, ou seja, nas ações de busca e apreensão, como é a hipótese dos autos, o termo inicial para apresentação de contestação conta-se a partir da execução da liminar. Precedentes.

3.

Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar parcialmente a decisão agravada, apenas para que seja adotado como início da contagem do prazo para apresentação de defesa a data da execução da liminar de busca e apreensão e não da juntada do mandado aos autos, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

em face da r. decisão (evento 27116017 do processo de origem), proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de Ecoporanga, que, na ação de busca e apreensão movida pelo agravante em desfavor da
VIAÇÃO NORTE LTDA
, deferiu a busca e apreensão veículo alienado fiduciariamente e advertiu que o prazo para pagamento da dívida é de 05 (cinco) dias úteis contados da efetivação da medida e o prazo para contestar a ação é de 15 (quinze) dias úteis, contados da data da juntada do mandado aos autos.

Nas razões recursais apresentadas no evento 5497999, em resumo, o agravante alega que “
o ‘dies a quo’ de incidência do prazo para pagamento da integralidade da dívida e para apresentação de contestação, que é, in casu, a data da execução da liminar (art. 3º, §§ 1º e 2º do Decreto-Lei nº. 911/69)
” (fl. 06).

De fato, o §3º do artigo 3º do Decreto-Lei nº. 911/69 dispõe que “
O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar
” (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004).

Há muito, o c. Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que a legislação especial deve ser observada, ou seja, nas ações de busca e apreensão, como é a hipótese dos autos, o termo inicial para apresentação de contestação conta-se a partir da execução da liminar
1
.

Mais recentemente, inclusive, o Tribunal da Cidadania consolidou que “
Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar
” (Tema 1.040).

Do inteiro teor do acórdão paradigma (REsp n. 1.799.367/MG) se extrai o seguinte aresto:

[...]

Nessa ordem de ideais,
observa-se que no mesmo preceito normativo (artigo 3º), o legislador elegeu a execução da liminar como termo inicial de contagem do prazo para: 1) a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário; 2) o pagamento da integralidade da dívida pendente e a consequente restituição do bem ao devedor livre de ônus e 3) a apresentação de resposta pelo réu.

Ou seja, a eleição da execução da medida liminar como termo inicial da contagem do prazo para contestação revela uma opção legislativa clara de assegurar ao credor fiduciário com garantia real uma resposta satisfativa rápida em caso de mora ou inadimplemento por parte do devedor fiduciante, incompatível com o procedimento comum.

É essa agilidade inerente ao procedimento especial do Decreto-Lei nº 911/1969 que fomenta o instituto da alienação fiduciária, tornando a sua adoção vantajosa tanto para o consumidor, que conta com melhores condições de concessão de crédito (taxas e encargos), quanto para o agente financeiro, por meio da facilitação dos mecanismos de recuperação do bem em caso de inadimplemento.

É cediço que a mora e o inadimplemento, aliados à morosidade no deferimento de tutela satisfativa voltada à entrega do bem alienado ao credor fiduciário, são fatores determinantes para o encarecimento do crédito, de modo que o aparente rigorismo na norma é o que garante a utilidade do instituto, impedindo que ele caia em desuso.

Não foi outro o norte seguido pela Segunda Seção, quando do julgamento do REsp nº 1.622.555/MG (Rel. Ministro Marco Buzzi, Rel. p/ Acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 22/2/2017), ao afastar a aplicação da teoria do adimplemento substancial no regime da lei especial (Decreto nº 911/1969), sob pena de desvirtuamento do instituto da propriedade fiduciária, concebido pelo legislador justamente para conferir segurança jurídica às concessões de crédito, essencial ao desenvolvimento da economia nacional.

Não há dúvidas, portanto, de que a legislação especial foi estruturada com um procedimento especial que prevê, em um primeiro momento, a recuperação do bem e, em uma segunda etapa, a possibilidade de purgação da mora e a análise da defesa.

[...]

Esta c. Segunda Câmara Cível também já se manifestou nesse mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROCEDIMENTO. ART. 3º DO DECRETO-LEI Nº 911/1969, COM ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELAS LEIS Nº 10.931/2004 E Nº 13.043/2014. CITAÇÃO NA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DEPENDE DA EXECUÇÃO DA LIMINAR. NECESSIDADE DE PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA PENDENTE SOB PENA DA PROPRIEDADE E POSSE PLENA SE CONSOLIDAREM NO PATRIMÔNIO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. CONTA-SE O PRAZO DE RESPOSTA DO DEVEDOR A PARTIR DA EXECUÇÃO DA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A citação na ação de busca e apreensão depende da execução da liminar, após a qual, não paga integralmente a dívida pendente, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. Observância do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, com alterações das Leis nº 10.931/2004 e 13.043/2014. 2. Sobre o pagamento da dívida integral, o STJ, em sede de Recurso Especial repetitivo, fixou o entendimento segundo o qual: Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária (RESP 1418593/MS, DJe 27/05/2014). 3.
Especialmente sobre a contagem do prazo para contestação, já se manifestou esta E. Segunda Câmara Cível no sentido de que: A contagem do prazo para apresentação de resposta, nos casos de busca e apreensão decorrentes de contrato com garantia fiduciária, possui norma específica no Decreto-Lei nº 911/69, não se regendo, portanto, pela disposição geral contida no art. 241 do Código de Processo Civil que, dentre outros, prevê a juntada do mandado cumprido como marco inicial da contagem (Apelação nº 12070064675, publicado no Diário de Justiça de 28/02/2011)
. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0002415-08.2016.8.08.0030; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho; Julg. 31/01/2017; DJES 15/02/2017)

Pelo exposto,

CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a decisão agravada, apenas para que seja adotado como início da contagem do prazo para apresentação de defesa a data da execução da liminar de busca e apreensão e não da juntada do mandado aos autos.

É como voto.

1
STJ; AgRg-AREsp 570.505; Proc. 2014/0199974-5; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 02/02/2016.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria